Tribunal: TJDFT
Processo: 0749204-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INCABÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. VALOR. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MANUTENÇÃO.
1. Incabível a impugnação ao valor da causa do agravo de instrumento, uma vez que constitui requisitio previsto no art. 292 do CPC exclusivamente para a petição inicial da ação e para a reconvenção.
2. Caso em que o banco réu deveria readequar o valor das faturas do cartão de crédito do autor e reenviar novas faturas. Muito embora o banco não tenha emitido novas faturas com o valor correto, promoveu o estorno dos valores devidos, zerando o saldo a pagar pelo cliente, o que demonstra o cumprimento da obrigação.
3. O valor fixado a título de astreintes busca compelir o réu a cumprir a obrigação estipulada e admite certa flexibilidade, podendo ser alterado caso se verifique que se tornou ínfimo ou excessivo.
4. Agravo de instrumento do réu conhecido e parcialmente provido. Agravo de instrumento do autor conhecido e não provido.